Tribunal: TJBA
Processo: 8001100-62.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8001100-62.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CRISPIM ALVES PEREIRA

Advogado(s)
:
THAIS OLIVEIRA AUGUSTO, MARIANNA OLIVEIRA AUGUSTO

AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
SERGIO SCHULZE

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL VÁLIDA. TEMA 1132 DOS RECURSOS REPETITIVOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto em razão de decisão monocrática através da qual negou-se provimento à apelação em ação de busca e apreensão, com fundamento no Tema 1132 dos Recursos Repetitivos do Superior Tribunal de Justiça.

2. O agravante contesta a validade da notificação extrajudicial para constituição em mora, alegando que o aviso de recebimento foi assinado por terceiro desconhecido.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é válida a notificação extrajudicial para constituição em mora quando o aviso de recebimento é assinado por terceiro no endereço contratualmente indicado; e (ii) saber se o ajuizamento de ação revisional impede a caracterização da mora e gera conexão com a ação de busca e apreensão.

III. Razões de decidir

4. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1132 dos Recursos Repetitivos, consolidou entendimento segundo o qual é suficiente o envio da notificação pelo correio, com aviso de recebimento, para o endereço declinado pelo devedor no contrato, ainda que a carta seja entregue a terceiro.

5. No caso concreto, a notificação foi direcionada ao mesmo endereço informado no contrato e no comprovante de residência apresentado pela parte nos autos da ação revisional, tornando válida a constituição em mora.

6. Não há conexão entre ação de busca e apreensão e ação revisional, mesmo tendo por objeto o mesmo contrato, podendo ambas tramitar em juízos distintos, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

7. O mero ajuizamento de ação revisional não suspende automaticamente os efeitos da mora, nos termos da Súmula 380 do Superior Tribunal de Justiça.

8. A alegação de abusividade das taxas de juros constitui questão de mérito da ação revisional, não guardando relação com os pressupostos específicos da ação de busca e apreensão.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 59; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1132 dos Recursos Repetitivos; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1744777, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 20/09/2021; Súmula 380/STJ; TJ-BA, APL 05470485020188050001, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, 3ª Câmara Cível, j. 10/07/2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001100-62.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante CRISPIM ALVES PEREIRA e como Agravada AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A..

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em
NEGAR PROVIMENTO A
O AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do relator.

Des(a). Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM08